Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. contrato temporário. educador social. desvio de função. não demonstradO. adicional de PERICULOSIDADE. comprovação. PERÍCIA. ausência.
1. Havendo previsão expressa das atividades desempenhadas pelo servidor no contrato firmado e não comprovada a realização de tarefas inerentes a cargo diverso, inexistente o suposto desvio de função, razão pela qual não é cabível o recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias por ele.
2. O adicional de periculosidade é devido ao servidor que trabalha de modo habitual em atividade ou ambiente com risco à integridade física dele, situação que deve ser corroborada por laudo técnico pericial, o qual não possui efeito retroativo.
3. Inexistindo nos autos a comprovação do alegado desvio de função ou de que o servidor faz jus ao adicional de periculosidade pleiteado, ônus que lhe competia (art. 373, I do CPC/15), não merece provimento o recurso.
4. Apelação conhecida e não provida.